Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-77.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS APENAS PARA
EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE
DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL, COM REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo documentação, ainda que juntada extemporaneamente,
que comprova a realização de despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a
determinação de recolhimento do valor da despesa ao Tesouro Nacional.
2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e que de consequência
foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha, caracterizados como recursos de origem
não identificada, é de ser mantida a determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão nº 60103, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE: 13/12/2021)

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que julgou desaprovadas as
contas do recorrente e determinou o recolhimento dos valores dos recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 43449007 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo a
sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente e determinou o recolhimento dos
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem s

Inteiro teor:
29/11/2022
Número: 0600406-77.2020.6.16.0143
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/10/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada na Prestação de Contas n° 0600406-77.2020.6.16.0143,
apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC - Diretório Municipal de Cascavel que desaprovou as
contas apresentadas pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão - PSC de
Cascavel - PR, relativa à Eleição Municipais de 2020, o que fez com fundamento no inc. III do art. 30
da Lei nº 9.504/1997 (art. 74, inc. III, Res. do TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas
mencionadas comprometem a sua regularidade, nos termos da fundamentação e condenou o
prestador a restituir o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Tesouro Nacional, o
que deverá ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo
art. 32 da Res. TSE 23.607/2019 e a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário,
nos termos do art. 74, § 5º da Res. TSE nº 23.607/2019, pelo período de 3 (três) meses, a ser
aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 74, § 7º da
Res. TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas apresentada pelo Partido Social Cristão - PSC -
Diretório Municipal de Cascavel, relativamente à Eleição Municipal de 2020, desaprovadas, tendo
em vista a abertura intempestiva da conta bancária destinada a recursos de campanha, omissão no
registro de receitas e despesas, mesmo com a informação do prestador de que o serviço foi
prestado e se tratou de despesa de campanha, o gasto não foi declarado na prestação de contas
eleitoral, trazendo prejuízos à fiscalização. Por conseguinte, houve infringência ao art. 53, inciso I,
alínea g da Resolução do TSE nº 23.607/2019, segundo o qual todas as receitas e despesas devem
ser informadas na prestação de contas. Contudo, de acordo com o parecer conclusivo, o
pagamento se deu com recursos da conta ordinária do partido e, desse modo, por meio do sistema
bancário, passível de verificação. Quanto à omissão da NF nº 872, o partido informou que os
serviços de advocacia no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente nota fiscal nº 872
emitida por Bonini Guedes Advocacia deve ter sido emitida erroneamente. Isso porque a empresa
supramencionada foi contratada pela campanha majoritária do candidato Leonaldo Paranhos da
Silva. Portanto, referido valor não integra despesas de campanha do Partido Social Cristão
referente as eleições de 2020, tampouco despesas de assessoria permanente ou temporária ao
Partido. Sobre a omissão, a Unidade Técnica assim manifestou-se: Não houve juntada de
documentos relativos a NF nº 872. Em consulta ao sistema SPCE, na prestação de contas de
Leonaldo Paranhos da Silva, constata-se uma despesa no valor de R$ 40.000,00 em nome do
fornecedor Bonini Guedes).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE
CASCAVEL PR (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43449007
29/11/2022
10:08
Acórdão
Acórdão

Num. 43449007 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.559

RECURSO ELEITORAL 0600406-77.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CASCAVEL
PR
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA - OAB/PR12891-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA E
DE
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO. OMISSÃO DE RECEITA E DE DESPESAS. OMISSÃO DE
RECEITA QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 88,23% DOS
RECURSOS FINANCEIROS DECLARADOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSO QUE NÃO TRANSITOU PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - Apesar de intimado do relatório preliminar e do parecer conclusivo, o prestador não requereu a promoção
de diligência, operando-se, assim, a preclusão do seu direito. Preliminar de cassação da sentença e de
conversão do julgamento em diligência afastada.
2 – A receita omissa perfaz o valor de R$ 60.000,00 e corresponde a aproximadamente 88,24% dos recursos
financeiros declarados, ensejando, assim, a desaprovação das contas.
3 – O pagamento de despesa, no valor de R$ 60.000,00, que não transitou por conta específica de campanha,
configura recurso de origem não identificada, impondo-se o seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4 - Recurso conhecido e não provido.

Num. 43449007 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:26
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Social Cristão de
Cascavel/PR em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que
julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições de 2020, em razão da omissão de receita e de despesas
eleitorais.
Em suas razões recursais (ID 43190075), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) no parecer
conclusivo foram apontadas duas notas fiscais emitidas no CNPJ da agremiação partidária e não
declaradas na presente prestação de contas: 1 - Nota Fiscal nº 872, no valor de R$ 60.000,00 e 2 -
Nota Fiscal nº 117, no valor de R$ 15.000,00; b) a despesa descrita na Nota Fiscal nº 872 não foi
realizada pelo Diretório Municipal do Partido Social Cristão de Cascavel, tendo sido emitida por
equívoco pelo escritório de advocacia Bonini Guedes; c) a empresa emissora da Nota Fiscal nº 872
foi contratada pela campanha majoritária do candidato Leonaldo Paranhos da Silva, pelo valor de
R$ 40.000,00, cujo valor foi pago integralmente e informado na prestação de contas do candidato
(Autos PJE nº 0600747-06.2020.6.16.0143); d) a omissão apontada pelo técnico de contas e que
embasou a sentença diz respeito à omissão de despesa, não de arrecadação de recursos de origem
não identificada, razão pela qual deve ser afastada a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, e e) a despesa no valor de R$ 15.000,00 (Nota Fiscal nº 117) decorre da compra
de software da empresa CTMGO – SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA, para utilização
dos serviços em procedimentos administrativos, tendo sido pago pela agremiação partidária com
recursos da sua conta ordinária. Ao final, requereu: preliminarmente, a cassação da sentença
recorrida e a conversão do julgamento em diligência para que se dê vista ao prestador de contas,
ante a possibilidade deste Tribunal referendar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; a
intimação da empresa emissora da Nota Fiscal nº 872, para que esclareça sobre a emissão e/ou
cancelamento do referido documento e, se foi contratada pelo recorrente, esclareça como recebeu o
valor do serviço prestado, e o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgadas
aprovadas as contas, ainda que com ressalvas, devendo ser afastada a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão de que o caso em análise não se trata de arrecadação de
recursos de origem não identificada, mas de omissão de despesas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, sob
o fundamento de que as irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, pois violam a lisura da prestação de contas e dificultam o efetivo controle pela
Justiça Eleitoral da movimentação dos recursos de campanha. (ID 43213334)
É o relatório.

Num. 43449007 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:26
VOTO
a. Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b. Da Preliminar de Cassação da Sentença e da Conversão do Julgamento em Diligência

Nas razões recursais, o recorrente requereu a cassação da sentença e a conversão do julgamento em
diligência, com o intuito de comprovar que a Nota Fiscal nº 872, no valor de R$ 60.000,00, foi emitida por
equívoco pelo escritório de advocacia Bonini Guedes.
O recorrente foi intimado para manifestação acerca do relatório de diligências (ID 43189985 e ID
43190013) e do parecer conclusivo (ID 43190058 e ID 43190061), nos quais constam o apontamento de
omissão da declaração de despesa, efetuada em favor de BONINI GUEDES ADVOCACIA, no montante de
R$ 60.000,00 (Nota Fiscal nº 872).
A agremiação partidária apresentou manifestação em relação ao apontamento feito no relatório de
diligências, aduzindo que os serviços de advocacia no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
referente nota fiscal nº 872 emitida por BONINI GUEDES ADVOCACIA deve ter sido emitida
erroneamente. Isso porque a empresa supramencionada foi contratada pela campanha majoritária
do candidato LEONALDO PARANHOS DA SILVA. Portanto, referido valor não integra despesas
de campanha do Partido Social Cristão referente as eleições de 2020, tampouco despesas de
assessoria permanente ou temporária ao Partido. (ID 43190037)
Apesar de intimado acerca do parecer conclusivo, o recorrente não apresentou manifestação. (ID 43190062)
Como se pode notar, por duas vezes, oportunizou-se ao recorrente a manifestação sobre a referida
omissão de despesa, não tendo, todavia, requerido a realização de diligência para comprovar que
não efetuou o gasto apontado.
Não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e justificativas quando
entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente estabelecido,
sob pena de preclusão.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
DESAPROVAÇÃO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da decisão.

Num. 43449007 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:26
2. A natureza jurisdicional do processo de prestação de contas importa na incidência da regra da preclusão,
quando o ato processual não é praticado no momento oportuno. Incidência da Súmula 30 do TSE.
3. Agravo Regimental desprovido.
(REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060026023, Relator: Ministro Alexandre de
Moraes, DJE: 29/08/2022)

Desse modo, afasta-se a preliminar de cassação da sentença e da conversão do julgamento em
diligência, em razão do recorrente não ter requerido a promoção dessa diligência no momento
oportuno, operando-se, assim, a preclusão do seu direito.

c. Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos políticos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes
cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, assegurando, desse modo, o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato e dos partidos
políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua
atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da

Num. 43449007 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

d. Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas eleitorais do prestador, Diretório Municipal do Partido
Social Cristão de Cascavel/PR, no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela
Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das contas, sob o
fundamento de que:

De acordo com os autos (Parecer Conclusivo ID 106531243, item 6.4), foram detectadas na base
de dados da Justiça Eleitoral, duas notas fiscais emitidas no CNPJ do prestador e não declaradas
na prestação de contas, NF nº 872, no valor de R$ 60.000,00 e a NF nº 117, no valor de R$
15.000,00. Cabe registrar que não foi verificado o cancelamento das notas fiscais citadas,
emitidas no CNPJ do partido, nos termos do artigo 92 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Quanto a omissão da NF nº 117, o prestador informou “... que o serviço foi contratado, tendo sido
prestado pelo fornecedor e pago pelo Partido PSC. Segue em anexo cópia do contrato. Trata-se de
despesa de campanha.” (ID 103671252) Em pese a informação do prestador de que o serviço foi
prestador e se tratou de despesa de campanha, o gasto não foi declarado na prestação de contas
eleitoral, trazendo prejuízos à fiscalização. Por conseguinte, houve infringência ao art. 53, inciso
I, alínea "g" da Resolução do TSE nº 23.607/2019, segundo o qual todas as receitas e despesas
devem ser informadas na prestação de contas. Contudo, de acordo com o parecer conclusivo, o
pagamento se deu com recursos da conta ordinária do partido e, desse modo, por meio do sistema
bancário, passível de verificação. Quanto à omissão da NF nº 872, o partido informou que “... os
serviços de advocacia no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente nota fiscal nº 872
emitida por BONINI GUEDES ADVOCACIA deve ter sido emitida erroneamente. Isso porque a
empresa supramencionada foi contratada pela campanha majoritária do candidato LEONALDO
PARANHOS DA SILVA. Portanto, referido valor não integra despesas de campanha do Partido
Social Cristão referente as eleições de 2020, tampouco despesas de assessoria permanente ou
temporária ao Partido. Segue em anexo documentos da prestação de contas do candidato
LEONALDO PARANHOS DA SILVA” Sobre a omissão, a Unidade Técnica assim manifestou-se:
“Não houve juntada de documentos relativos a NF nº 872. Em consulta ao sistema SPCE, na
prestação de contas de Leonaldo Paranhos da Silva, constata-se uma despesa no valor de R$
40.000,00 em nome do fornecedor Bonini Guedes, conforme espelho abaixo: “Em que pese a
alegação do prestador, ela não veio acompanhada de documentos que pudessem comprovar sua
versão, que também não foi confirmada pela Unidade Técnica. Desse modo, também aqui houve
infringência ao art. 53, inciso I, alínea "g" da Resolução do TSE nº 23.607/2019, pois o gasto foi
omitido, sendo, portanto, desconhecida a origem do numerário utilizado em pagamento. Ademais,
conclui-se que houve o pagamento com recursos financeiros que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha, constituindo recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32,
VI da Resolução TSE 23.607/2019. Sobre o tema o art. 14 da Resolução do TSE nº 23.607/2019
dispõe que “o uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou candidato”. [...] Portanto, as irregularidades totalizam
o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e representam aproximadamente 88,23% do total

Num. 43449007 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
de recursos declarados na prestação de contas (R$ 68.000,00), impondo a desaprovação das
contas, com o consequente recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32 e
79 “caput”, da Resolução do TSE nº 23.607/2019. (ID 43190067)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de campanha, o artigo 53,
inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações
pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem essa análise de forma
transparente se revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em
revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A
falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional,
longe, pois, de espelhar a realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No relatório de diligências (ID 43189985), apontaram-se duas notas fiscais emitidas no CNPJ do prestador e
não declaradas na prestação de contas: 1 - Nota Fiscal nº 872, no valor de R$ 60.000,00 e 2 - Nota Fiscal nº
117, no valor de R$ 15.000,00.
Intimado para esclarecer as impropriedades acima apontadas, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente alegou que:

Cumpre esclarecer que os serviços de advocacia no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
referente nota fiscal nº 872 emitida por BONINI GUEDES ADVOCACIA deve ter sido emitida
erroneamente. Isso porque a empresa supramencionada foi contratada pela campanha majoritária
do candidato LEONALDO PARANHOS DA SILVA. Portanto, referido valor não integra despesas

Num. 43449007 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
de campanha do Partido Social Cristão referente as eleições de 2020, tampouco despesas de
assessoria permanente ou temporária ao Partido. Segue em anexo documentos da prestação de
contas do candidato LEONALDO PARANHOS DA SILVA. No que tange ao valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), refere-se a compra de serviços na área software da empresa CTMGEO -
SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ SOB O Nº 17.531.702/0001-02.
Registre-se que o serviço foi contratado, tendo sido prestado pelo fornecedor e pago pelo Partido
PSC. Segue em anexo cópia do contrato. Trata-se de despesa de campanha. (ID 43190037).

No parecer conclusivo (ID 43190058), apresentaram-se as mesmas inconsistências apontadas no relatório de
diligências, com as seguintes observações:

Não houve juntada de documentos relativos a NF nº 872. Em consulta ao sistema SPCE, na
prestação de contas de Leonaldo Paranhos da Silva, constata-se uma despesa no valor de R$
40.000,00 em nome do fornecedor Bonini Guedes [...]. A nota fiscal citada foi emitida no CNPJ do
prestador, está ativa, não tendo sido cancelada e não foram apresentados documentos aptos a
elidir a informação que dela consta. A irregularidade não foi sanada pois não houve comprovação
sobre o alegado equívoco em sua emissão, sendo motivo, por si só, para DESAPROVAÇÃO das
contas, diante do valor, que representa aproximadamente 88,23% do total arrecadado pelo
partido na campanha (R$ 68.000,00). Restou configurada omissão de despesa e, não sendo
conhecida a origem dos recursos utilizados para o seu pagamento (RONI), os valores estão
sujeitos a recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, VI da Resolução TSE nº
23.607/2019. Quanto à NF nº 117, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o prestador
informou que “refere-se a compra de serviços na área software da empresa CTMGEO -
SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LTDA, inscrita no CNPJ SOB O Nº 17.531.702/0001-02.
Registre-se que o serviço foi contratado, tendo sido prestado pelo fornecedor e pago pelo Partido
PSC. Segue em anexo cópia do contrato. Trata-se de despesa de campanha.” (ID 103671252)
Conforme extrato eletrônico da conta bancária nº 216186, em anexo, constata-se que o valor foi
pago ao fornecedor por meio da conta ordinária do partido. Em que pese a omissão no registro da
despesa de campanha na presente prestação de contas, o pagamento se deu por meio do sistema
bancário, por meio de conta em nome do partido o que afasta a origem não identificada do
recurso.

Apesar de devidamente intimado, o recorrente não apresentou manifestação acerca do parecer
conclusivo.
Da análise dos autos, constata-se que foram detectadas, na base de dados da Justiça Eleitoral, a emissão de
duas notas fiscais no CNPJ do recorrente que não foram declaradas na presente prestação de contas: 1- Nota
Fiscal nº 872, no valor de R$ 60.000,00 e 2 - Nota Fiscal nº 117, no valor de R$ 15.000,00.
Em que pese a omissão do recorrente em relação à Nota Fiscal nº 117, o seu pagamento pode ser verificado
no extrato bancário da conta corrente nº 21618-6 da agremiação partidária (ID 43190020 – página 11),
sendo possível a identificação da origem do recurso utilizado para a quitação do gasto eleitoral, não
cabendo, desse modo, o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Quanto à despesa contida na Nota Fiscal nº 872, denota-se que, além do gasto ter sido omitido pelo
prestador de contas, não constam dos autos documentos que demonstrem a origem do recurso
utilizado para efetuar o seu pagamento, constituindo, como bem explanado pelo juízo de primeiro

Num. 43449007 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
grau, recurso de origem não identificada, devendo o montante ser transferido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n° 23.607/2019.[1]
A omissão de receita e despesas financeiras pela agremiação partidária é falha grave o bastante para
acarretar a insanabilidade das contas prestadas pela quebra da confiabilidade, o que enseja a sua
desaprovação.
Ressalte-se que a receita omissa perfaz o valor de R$ 60.000,00 e corresponde a aproximadamente 88,24%
dos recursos financeiros declarados (R$ 68.000,00 - ID 43189934), ensejando, assim, a desaprovação das
contas, com o consequente recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional.
Veja-se a jurisprudência deste Tribunal quanto ao tema:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESAS
COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS APENAS PARA
EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE
DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS
ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL, COM REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo documentação, ainda que juntada extemporaneamente,
que comprova a realização de despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a
determinação de recolhimento do valor da despesa ao Tesouro Nacional.
2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e que de consequência
foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha, caracterizados como recursos de origem
não identificada, é de ser mantida a determinação de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão nº 60103, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE: 13/12/2021)

Há se concluir, assim, que deve ser mantida a respeitável sentença que julgou desaprovadas as
contas do recorrente e determinou o recolhimento dos valores dos recursos de origem não
identificada ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 43449007 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/11/2022 10:08:37
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112910083720700000042413580
Número do documento: 22112910083720700000042413580
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/11/2022 13:37:27
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso, mantendo a
sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente e determinou o recolhimento dos
recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e
9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600406-77.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR:
DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CASCAVEL PR - Advogados do RECORRENTE:
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, PAULO ROBERTO CORREA - PR12891-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 24.11.2022.